Tribunal: TJSP
Processo: 2264929-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Autora atingida por portão do estabelecimento empresarial do réu, vindo a sofrer lesão corporal de natureza grave. Decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e indeferiu o requerimento de chamamento de terceiro ao processo, formulado pelo réu.

Rejeição, em decisão saneadora, de preliminar de ilegitimidade

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Autora atingida por portão do estabelecimento empresarial do réu, vindo a sofrer lesão corporal de natureza grave. Decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e indeferiu o requerimento de chamamento de terceiro ao processo, formulado pelo réu.

Rejeição, em decisão saneadora, de preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Inconformismo manifestado pelo réu. Recurso incabível. Decisão que não se subsume ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento da apelação. Precedentes.
A decisão que, em procedimento comum, rejeita arguição preliminar de impertinência subjetiva em um dos polos da ação não pode ser impugnada por meio desse recurso. Eventual arguição nesse sentido deverá ser deduzida em razões de apelação ou em suas contrarrazões, em conformidade com o disposto no art. 1.009 do CPC. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação. No entanto, não se vislumbra tal urgência no panorama dos autos.

Chamamento de terceiro ao processo, sob o fundamento de que a autora não frequentava o estabelecimento do supermercado réu, mas um dos estabelecimentos localizados no mesmo complexo imobiliário. Indeferimento. Manutenção.
Na ação principal discute-se a responsabilidade decorrente de acidente de consumo, que em nada se relaciona com o instituto da fiança ou com o pagamento de dívida. O chamamento ao processo só deve ser admitido quando o credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários o pagamento da dívida comum. Pretende a autora que seja atribuída a responsabilidade ao proprietário do estabelecimento empresarial responsável pela administração, manutenção e conservação do portão que a feriu. Não se vislumbra, em análise perfunctória, que a inclusão da pastelaria no polo passivo da ação fosse cabível, porquanto a causa de pedir é a suposta negligência do réu em relação à conservação do portão; logo, não se trata de exigência de pagamento de dívida comum, e nem há na causa de pedir qualquer ilícito atribuído à pastelaria.
Agravo, na parte conhecido, não provido.